Tribunal: TJES
Processo: 5012330-83.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012330-83.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA ALVES DE ASSUNCAO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que a Apelante possuísse intenção de apresentar “exceção de pré-executividade”, a mesma registrou a petição de ID 6016459 como “embargos à execução”, dando início a uma nova relação processual, com todas as implicações decorrentes de tal ato, inclusive no âmbito recursal.
2.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal” (STJ - AgInt no AREsp: 1605079 CE 2019/0313489-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).
3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012330-83.2022.8.08.0030

APELANTE: KÁTIA ALVES DE ASSUNÇÃO

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 6016467 (integrada pela Decisão de ID 6016471), que rejeitou de plano os embargos à execução opostos por Kátia Alves de Assunção, em razão da ausência de garantia do juízo.

Em suas razões recursais (ID 6016473) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que “
a sentença extinguiu a presente Exceção De Pré-Executividade sob o argumento de que não houve garantia do juízo, sendo regramento básico para análise de Embargos à Execução Fiscal
”;
(ii)
que não pretendeu opor embargos à execução, mas sim exceção de pré-executividade, o que prescinde de garantia da execução;

e
(iii)
que “
não houve análise direta sobre a fundamentação trazida na exordial, no sentido de que há possibilidade de seu intento nos casos em que tange matéria cognoscível de ofício pelo Juízo e que não demande de instrução probatória
”.

Pois bem. Do compulsar dos autos, verifica-se que a parte ora recorrente protocolou a petição de ID 6016459, nomeando-a de “exceção de pré-executividade”.

Todavia, conforme bem destacado pelo MM Juiz sentenciante, e confessado pela própria Apelante em suas razões recursais, a referida petição foi cadastrada no sistema do PJe como “EMBARGOS À EXECUÇÃO”.

Conforme cediço, apesar de ambos se apresentarem como meios de defesa do executado, os “embargos à execução” não se confundem com a “exceção de pré-executividade”, sendo várias as suas diferenças.

Inicialmente, os embargos à execução constituem ação própria, diversa da ação de execução que lhe deu origem, o que implica dizer que admite ampla produção e dilação probatória. Além disso, possuem o prazo de 30 (trinta) dias e a legislação processual exige a garantia do juízo para o seu ajuizamento. Na hipótese de embargos à execução fiscal, o regramento é ainda mais específico, possuindo rito próprio regulado pela Lei nº 6.830.

A exceção de pré-executividade, por sua vez, constitui criação jurisprudencial consolidada através da Súmula nº 393 do STJ, e não se trata de ação própria, mas de simples petição apresentada nos autos da ação de execução, podendo ser arguidas apenas matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, sendo dispensada, ainda, a garantia do juízo.

Desta forma, ainda que a Apelante possuísse intenção de apresentar “exceção de pré-executividade”, a mesma registrou a petição de ID 6016459 como “embargos à execução”, dando início a uma nova relação processual, com todas as implicações decorrentes de tal ato, inclusive no âmbito recursal.

Isso porque a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é recorrível através de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Já a decisão que rejeita os embargos à execução, exatamente porque possui conteúdo de sentença (que põe fim a uma relação processual autônoma), é passível de impugnação através do recurso de Apelação, tal qual o que ora se julga.

Desta forma, a Apelante, ainda que por equívoco, deu início a uma nova relação processual (ou seja, a uma nova “ação”), não se mostrando cabível o recebimento da mesma como uma simples petição de exceção de pré-executividade. Conforme cediço uma ação judicial deve necessariamente receber um julgamento através de sentença, com ou sem análise do mérito (artigos 485 e 487 do CPC).

Nestes termos, entendo que agiu com acerto o MM Juiz de piso, ao receber a petição de ID 6016459 como embargos à execução fiscal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “
em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal”
(STJ - AgInt no AREsp: 1605079 CE 2019/0313489-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Assim, não tendo a Embargante (ora Apelante) comprovado a garantia do juízo, de rigor a rejeição dos embargos, razão pela qual deve ser mantida a sentença ora impugnada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)